Tribunal: TJDFT
Processo: 0739737-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739737-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA SILVA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA SILVA BARBOSA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato celebrado (ID 210293023, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado (cláusula 4a), quando da expedição do respectivo RPV, pois são provenientes da elaboração dos complexos cálculos contidos nos autos originários. Argumenta que, em verdade, são honorários contratuais, o que permite o destaque pleiteado (ID 64243720). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64245332). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator